Tribunal: TJMT
Processo: 1005493-37.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005493-37.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE ROCHA DE MENDONCA - CPF: 019.881.971-47 (APELANTE), HEITOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.156.931-04 (APELADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. R. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito de família. apelação cível. ação de modificação de guarda c/c alimentos. guarda compartilhada com residência fixa paterna. obrigação alimentar materna. pedido de redução do valor. alegação de incapacidade financeira. ausência de prova. observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta pela genitora contra sentença que, após homologar acordo parcial de guarda compartilhada com residência fixa no lar paterno, a condenou ao pagamento de pensão alimentícia em favor da filha menor, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo. A apelante pleiteia a reforma da decisão para reduzir o encargo para 15% (quinze por cento) do salário mínimo, sob a alegação de incapacidade financeira.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da pensão alimentícia fixado em desfavor da genitora observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, ou se a alegada incapacidade financeira da alimentante, desprovida de comprovação documental, justifica a redução do montante arbitrado.

III. razões de decidir

3. O dever de sustento da prole é incumbência de ambos os genitores, devendo os alimentos serem fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.

4. As necessidades de filho menor de idade são presumidas, cabendo ao alimentante que pleiteia a redução da verba o ônus de comprovar, de forma robusta, a sua incapacidade de arcar com o valor fixado ou a alteração substancial de sua condição financeira, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5. A apelante não apresentou provas documentais que corroborassem sua alegação de desemprego ou de renda insuficiente, limitando-se a meras alegações que não são aptas a desconstituir as conclusões do estudo psicossocial realizado em primeira instância, o qual serviu de base para a fixação do valor.

6. O montante de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mostra-se razoável e proporcional, considerando que as capacidades financeiras de ambos os genitores são relativamente similares e que o genitor, com quem a menor reside, arca com a maior parte das despesas cotidianas, sendo justa a contribuição da genitora para o sustento da filha.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O dever de prestar alimentos é obrigação de ambos os genitores, devendo o valor ser fixado com base no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 2. Cabe ao alimentante que alega incapacidade financeira o ônus de comprovar, por meio de provas robustas, a impossibilidade de arcar com o valor fixado, não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de suporte documental. 3. Na ausência de prova da impossibilidade financeira, mantém-se o valor da pensão alimentícia arbitrado com base em estudo psicossocial que analisou as condições das partes, por se mostrar razoável e em conformidade com o melhor interesse da criança.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694, § 1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.349.252/SP. TJMT, Agravo de Instrumento nº 1029168-76.2025.8.11.0000. TJMT, Apelação Cível nº 1004495-19.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSIMEIRE ROCHA DE MENDONÇA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da “Ação de Modificação de Guarda cumulada com Alimentos” (Processo nº 1005493-37.2023.8.11.0006), ajuizada pela apelante contra HEITOR PEREIRA DA SILVA, ora apelado, julgou improcedente o pedido autoral e, acolhendo o pleito reconvencional, condenou a requerente, ora apelante, ao pagamento de pensão alimentícia em favor da filha menor do casal, Julia Rocha Pereira da Silva, no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente (cf. Id. nº 336061435).

A r. sentença, ainda, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade da verba em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante, sustenta, em síntese, sua incapacidade financeira para arcar com o valor arbitrado.

Alega que se encontra desempregada, com renda incerta proveniente de trabalhos informais como diarista, e que o Juízo de origem equivocou-se ao considerar como sua renda disponível os valores recebidos a título de pensão para seus outros filhos.

Argumenta que, estando a necessidade da menor já amparada pelo genitor, sua contribuição deveria ser meramente complementar.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para reduzir a verba alimentar ao patamar de 15% (quinze por cento) do salário mínimo (cf. Id. nº 336061437).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 336061443).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (cf. Id nº 339771872).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de modificação de guarda e, em reconvenção, condenou a autora ao pagamento de pensão alimentícia em favor da filha menor no valor correspondente a 50% do salário mínimo, além de custas e honorários advocatícios.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação de modificação de guarda com alimentos, na qual as partes, em sede de mediação, firmaram acordo parcial em relação à guarda da menor Júlia Rocha Pereira da Silva, ficando estabelecida a guarda compartilhada com residência fixa com o genitor, e direito de visitas livre à genitora. Tal acordo foi homologado por este Juízo. Remanesce pendente de julgamento, portanto, o pedido de fixação de alimentos.

A obrigação de prestar alimentos decorre do dever de sustento familiar, inerente ao poder familiar, e visa garantir as condições necessárias para o desenvolvimento do menor. O dever de sustento dos filhos é de ambos os pais, na medida de seus recursos e das necessidades da prole. O binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, é o critério balizador para a fixação do valor da pensão alimentícia. No caso dos autos, a necessidade da menor é presumida, por se tratar de criança. A controvérsia reside na possibilidade de a genitora arcar com o valor pleiteado.

A genitora, em sua manifestação, alega estar desempregada e sem renda fixa, e por isso requer a redução do valor da pensão para 15% do salário mínimo. Em contrapartida, o genitor requereu a fixação dos alimentos em 30% do salário mínimo, a ser pago pela mãe, em sede de reconvenção. O Ministério Público, em sua manifestação, fez um cotejo analítico entre a renda das partes e as necessidades da menor, e sugeriu a fixação da pensão em 50% do salário mínimo.

Do estudo social juntado aos autos, extrai-se que a renda da genitora é de R$ 2.400,00 como diarista, mais R$ 550,00 de pensão de um filho, R$ 1.420,00 de pensão de outra filha e R$ 350,00 de Bolsa Família. Já o genitor possui renda de R$ 2.700,00 como vendedor. A menor possui 11 anos, é saudável, ativa, alimenta-se bem e está matriculada na escola.

Sendo assim, a fixação dos alimentos em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, como sugerido pelo Ministério Público, mostra-se razoável e proporcional, pois considera a renda da genitora, a renda do genitor e as necessidades da menor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por ROSIMEIRE ROCHA DE MENDONCA em desfavor de HEITOR PEREIRA DA SILVA para condenar a requerente Rosimeire Rocha de Mendonça a pagar alimentos à menor Julia Rocha Pereira da Silva, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, vencíveis no dia 10 do mês subsequente.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. (...)”

Insatisfeita com o decisum, a apelante interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, não possuir condições financeiras de suportar o encargo alimentar fixado.

Sustenta estar desempregada, auferindo renda instável decorrente de atividades informais como diarista, e afirma que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao considerar, como renda disponível, os valores percebidos a título de pensão destinados a seus outros filhos.

Defende, ainda, que, estando as necessidades da menor supridas pelo genitor, sua participação no sustento deveria ter caráter meramente complementar.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da sentença para que a verba alimentar seja reduzida ao patamar de 15% (quinze por cento) do salário mínimo (cf. Id. nº 336061437).

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a capacidade financeira da apelante foi devidamente apurada por meio do estudo social e que não houve comprovação da alegada impossibilidade de arcar com o valor fixado (cf. Id. nº 336061443)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (cf. Id. nº 339771872).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise do quantum fixado a título de alimentos a serem prestados pela genitora, ora apelante, em favor da filha menor, Julia Rocha Pereira da Silva, após a homologação de acordo que estabeleceu a guarda compartilhada com residência fixa no lar paterno.

Primeiramente, cumpre registrar que o dever de sustento da prole constitui incumbência de ambos os genitores, nos termos do art. 229 da Constituição Federal, devendo ser exercido de modo a assegurar à criança e ao adolescente condições adequadas para seu pleno e digno desenvolvimento.

Nessa perspectiva, a fixação da verba alimentar, por sua vez, é norteada pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme dispõe o § 1º do art. 1.694 do Código Civil, que estabelece que:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.”

Sob esse cenário, o Min. Sidnei Beneti, no REsp nº 1.349.252/SP, concluiu que,
“em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível”
(STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Sidnei Beneti - REsp n. 1.349.252/SP, julgado em 24/09/2013, DJe de 02/10/2013.).

Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:

“
O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1º). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los
” (BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9ª Ed. págs.556).

Conforme visto, notadamente a lição de Maria Berenice Dias e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.349.252/SP), a necessidade alimentar do filho menor é presumida (
juris et de jure
), decorrendo do poder familiar.

No caso em tela, a necessidade da alimentanda, atualmente com 12 (doze) anos de idade, é presumida e se intensifica com o avanço da idade, abrangendo não apenas as despesas básicas com alimentação, vestuário e moradia, mas também custos com educação, saúde, lazer e todas as demais facetas indispensáveis à sua formação como pessoa.

Os autos revelam, ademais, um histórico de saúde que, embora estabilizado, demanda atenção contínua, o que reforça a necessidade de um suporte financeiro sólido.

Assim, o ponto central do inconformismo da apelante reside na sua alegada impossibilidade financeira de arcar com o montante de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

Sustenta que sua renda é incerta e que o juízo de origem considerou indevidamente, para fins de cálculo de sua capacidade, os valores que recebe a título de pensão para seus outros filhos.

Contudo, a análise detida dos autos não corrobora sua tese.

O estudo psicossocial (cf. Id. nº 336061369), peça técnica dotada de presunção de veracidade e imparcialidade, apurou que a genitora aufere renda como diarista no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), além de outros valores que compõem a renda familiar.

Embora a apelante alegue, em seu recurso, encontrar-se desempregada, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de infirmar as conclusões do laudo técnico, tampouco de demonstrar alteração substancial em sua condição financeira desde a elaboração do referido estudo, nem comprovou a existência de gastos ou despesas essenciais relevantes, ou, ainda, apresentou laudo médico que atestasse eventual incapacidade laborativa.

Caberia à apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a sua inaptidão de prover os alimentos no patamar fixado. Meras alegações, desprovidas de suporte probatório robusto, não são suficientes para desconstituir a criteriosa análise realizada pelo juízo sentenciante, que se baseou em elementos concretos colhidos durante a instrução processual.

No que tange à proporcionalidade, a fixação da verba alimentar em 50% do salário mínimo revela-se adequada e equilibrada.

O estudo social apontou que o genitor, ora apelado, possui uma renda de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), proveniente de sua aposentadoria por invalidez. As capacidades financeiras de ambos os genitores, portanto, são relativamente próximas.

Considerando que o genitor, como guardião residente, arca com a maior parte das despesas ordinárias e cotidianas da menor, é justo e proporcional que a genitora contribua de maneira significativa para o sustento da filha.

O valor fixado, embora represente uma parcela relevante da renda da apelante, não se mostra confiscatório ou capaz de comprometer sua própria subsistência, mas sim reflete a divisão equitativa das responsabilidades parentais.

Reduzir a obrigação para os 15% pretendidos pela apelante seria impor um ônus desproporcional ao genitor e, principalmente, privar a menor de um padrão de vida compatível com os recursos somados de ambos os pais.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a redução da verba alimentar, é imprescindível a comprovação da alteração da capacidade financeira do alimentante, o que não ocorreu no presente caso.

À propósito:

“EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DA PARCELA EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por genitor, nos autos de ação revisional de alimentos, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para exonerá-lo da obrigação de custear alimentos in natura (plano de saúde e odontológico), bem como para suspender ou reduzir a parcela complementar equivalente a 30% do salário-mínimo. O agravante alega alteração substancial em sua situação financeira, em virtude da perda do vínculo empregatício, com a consequente extinção dos benefícios em questão e redução de sua renda, além de nova obrigação decorrente da residência com outro filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada alteração da condição financeira do alimentante justifica a exoneração dos alimentos in natura; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão ou redução da parcela pecuniária de 30% do salário-mínimo fixada a título de alimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação ou revisão do encargo alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, sendo necessária prova robusta da modificação da capacidade financeira do alimentante para a alteração do valor fixado.

O desemprego, por si só, não configura causa suficiente para exoneração ou redução da obrigação alimentar, sobretudo quando não demonstrada a absoluta incapacidade laboral ou a inexistência de meios de subsistência.

A alegação de extinção dos alimentos in natura em decorrência do término do vínculo empregatício não é suficiente para justificar a exoneração, na ausência de comprovação de impossibilidade de substituição por alternativas viáveis.

A filha beneficiária dos alimentos é estudante universitária, sem renda própria, e apresentou documentos que comprovam necessidade de cuidados médicos, o que justifica a manutenção da cobertura assistencial e da parcela alimentar fixada, até que haja instrução probatória mais aprofundada.

A decisão impugnada é precária e não impede eventual revisão da obrigação alimentar com base em provas mais consistentes a serem produzidas na fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A simples perda do vínculo empregatício não autoriza, por si só, a exoneração ou redução da obrigação alimentar, sendo necessária a demonstração inequívoca da incapacidade financeira do alimentante. A manutenção dos alimentos in natura e da parcela em pecúnia é admissível quando persistem as necessidades do alimentando e não se comprova, em juízo de cognição sumária, a impossibilidade do cumprimento da obrigação. A revisão do encargo alimentar exige instrução probatória adequada e não pode ser realizada com base apenas em alegações e documentos iniciais.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Serly Marcondes Alves - Agravo de Instrumento nº 1029168-76.2025.8.11.0000, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ROBUSTA. OMISSÃO SANADA SEM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que ratificou a tutela antecipada fixando alimentos provisórios em favor de menor órfã de pai, representada por sua avó paterna, no valor de 2/3 do salário-mínimo. O embargante alega omissão quanto à análise de sua alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da capacidade financeira do alimentante, o que demandaria manifestação expressa sobre o binômio necessidade-possibilidade na fixação dos alimentos provisórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se limitam à alegação de omissão, apontando ausência de apreciação da hipossuficiência econômica do embargante.

4. A prova apresentada (extrato bancário e declaração genérica de renda como autônomo) não demonstra, com suficiência, a alegada incapacidade financeira.

5. Constata-se, ao contrário, a existência de indícios de capacidade econômica, como a condição de sócio administrador de empresa com capital declarado e a posse de veículo de alto padrão.

6. A omissão formal do acórdão embargado quanto à análise expressa da capacidade financeira é sanada nos presentes embargos, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento.

7. A natureza provisória da tutela não impede futura revisão, caso sobrevenham provas idôneas que modifiquem o entendimento sobre a possibilidade do alimentante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto à análise da alegada hipossuficiência financeira do embargante.

Tese de julgamento: “1. A alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de prova documental robusta, não é suficiente para afastar a fixação de alimentos provisórios em sede de tutela de urgência.” “2. A omissão quanto à análise da capacidade financeira pode ser sanada nos embargos declaratórios sem implicar em modificação do resultado do acórdão.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Relator Sebastião de Arruda Almeida - Apelação Cível nº 1004495-19.2025.8.11.0000, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Verifico, nesse aspecto, que a decisão de primeiro grau, portanto, aplicou corretamente o direito, sopesando com acerto os elementos probatórios e os princípios que regem a matéria.

Dessa forma, a apelante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com o valor fixado, tampouco a desproporcionalidade do montante frente às necessidades da alimentanda e à capacidade contributiva de ambos os genitores.

A manutenção da sentença é, pois, medida que se impõe, por estar em plena consonância com o melhor interesse da criança e com a legislação aplicável.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter inalterada a r. sentença vergastada em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026